Tribunal: STF
Processo: ARE 872762
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INADEQUAÇÃO. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, descabendo interpretar normas locais visando a concluir pelo enquadramento no permissivo do inciso III do artigo 102 da Carta da República.